Tribunal: TJPA
Processo: 0804807-68.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10111 - Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804807-68.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES E PRODUTORES QUILOMBOLAS DO ABACATAL- AURA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, EQUATORIAL TRANSMISSORA 7 SPE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE INDEFERIDA NA ORIGEM.

PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EMISSÃO DE LICENÇAS DE INSTALAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO ATÉ A CONSULTA PRÉVIA. ÓRGÃO ESTADUAL AMBIENTAL PROMOVEU CONSULTA ÀS COMUNIDADES SITUADAS NA ÁREA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.
ESSENCIAL AO DEFERIMENTO DA PRETENSÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-A agravante pretende o cancelamento da licença de instalação do empreendimento Linha de Transmissão 500 kV Vila do Conde- Marituba – Linha de Transmissão 230 kV Marituba-Castanhal, bem como, a realização de processo de consulta prévia, livre e informada, prevista no art. 6º do Decreto nº 5051/2004, que promulgou a Convenção 169 da OIT.

2-Ao apreciar o pedido de tutela de urgência, o Magistrado de origem levou em consideração que o órgão estadual responsável pelo licenciamento ambiental promoveu consulta às comunidades situadas na área de influência da obra, inclusive a própria comunidade Abacatal – Aurá, mediante a intervenção da Fundação Cultural Palmares, considerando, desta forma, ausentes indicativos fáticos suficientes quanto à alegação de que o empreendimento a cargo da empresa Equatorial Transmissão 7SPE S.A. estaria sendo executado sem qualquer publicidade ou respeito a consulta prévia.

3- Observa-se a existência de expressa aprovação pela Fundação Cultural Palmares da concessão da licença de instalação do empreendimento em questão, restando, entretanto, condicionada a concessão da Licença de Operação (LO) à aprovação do ECQ/PBAQ pela Comunidade Agravante.

4-Os documentos juntados pelo Agravante não evidenciam de plano o direito alegado, pelo que em um juízo de cognição não exauriente, não se vislumbra o requisito a probabilidade essencial ao deferimento da medida de urgência, devendo assim, ser mantida a decisão agravada.

5-
Agravo de Instrumento conhecido e não provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

40
ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 06 de dezembro de 2021. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0804807-68.2020.8.14.0000-PJE) com pedido de efeito suspensivo, interposto por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODUTORES QUILOMBOLAS DO ABACATAL-AURA contra ESTADO DO PARÁ e EQUATORIAL TRANSMISSORA 7 SPE S.A.,

diante da decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara de Fazenda e Tutelas Coletivas de Belém-PA, nos autos do Pedido de tutela cautelar antecedente (processo nº 0875286-27.2018.8.14.0301-PJE
), ajuizada
pelo Agravante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (Id 14835619):

“Diante disso, por este momento, ressoa imprudente a imposição da ordem judicial pretendida pela autora, razão pela indefiro o pedido de tutela provisória cautelar.

(...)”

Em suas razões (Id 3097017), a Agravante aduz que propôs pedido de tutela cautelar antecedente em razão da existência de pedido de emissão de licenças ambientais para o empreendimento Linha de Transmissão 500 kV Vila do Conde- Marituba – Linha de Transmissão 230 kV Marituba-Castanhal, afetando diretamente a comunidade representada pela Agravante.

Insurge-se contra o indeferimento do pedido tutela provisória cautelar para a suspensão do processo de licenciamento, aduzindo, em síntese, o não cumprimento da Convenção nº 169/OIT (Decreto Legislativo nº. 143/2002 e Decreto Executivo nº. 5.051/2004), deixando de realizar o procedimento de consulta prévia, livre e informada.

Alega que apesar da intermediação da Fundação Cultural Palmares – FCP, não há nos autos nenhum documento comprobatório da realização da consulta prévia, livre e informada, conforme o protocolo aprovado pela própria comunidade. Aduz que somente as comunidades especificamente do trecho do Baixo Acará foram consultadas.

Assevera que a Ata de Reunião realizada junto ao Ministério Público do Estado do Pará demonstra a existência de inúmeras dúvidas da comunidade em relação ao empreendimento, finalizando com a necessidade de realização de diversas diligências e com o compromisso da Fundação Cultural Palmares de realizar a consulta da comunidade autora conforme seu protocolo de consulta.

Requer a concessão da tutela de urgência para a suspensão do processo de licenciamento ou outro processo administrativo que dê prosseguimento à instalação do empreendimento até o cumprimento do processo de consulta prévia, livre e informada, prevista no art. 6º do Decreto 5051 de 2004, que promulgou a Convenção 169 da OIT, anulando-se eventuais emissões de licenças ambientais e, após, o provimento do agravo, para a reforma da decisão agravada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Indeferido o pedido de efeito ativo (Id
5023270
), os Agravados apresentaram contrarrazões (Id
5116653 e Id 5226536)
ao Agravo de Instrumento, refutando as teses do recurso e requerendo o seu não provimento.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id 6403366).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

De início, compete frisar que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão,
sob pena de supressão de instância. A jurisprudência pátria corrobora nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS
. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA E DO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão combatida, a qual somente poderá ser reformada, pelo Tribunal ad quem, quando evidente a sua ilegalidade, arbitrariedade, ou teratologia
. 2. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à existência de prova inequívoca, capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações da parte Autora, bem assim, ao perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, conforme o disposto no artigo 273, caput, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à época (correspondente ao art. 300 do NCPC/2015). 3. Presentes tais requisitos autorizadores do benefício postulado, é viável o seu deferimento, pelo Juiz, sendo permitida a reforma da decisão, que defere a liminar, apenas quando comprovada a sua ilegalidade, ou contradição com as provas carreadas aos autos, circunstâncias não visualizadas no presente caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 01417475320168090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 26/01/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2203 de 03/02/2017) – grifo nosso

Impende destacar que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

O art. 300 e seu §3º, do novo CPC, trazem os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, senão vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido é o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir.” (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 8ª edição, 3ª tiragem, maio/2008, pág. 411)

A agravante pretende o cancelamento da licença de instalação do empreendimento Linha de Transmissão 500 kV Vila do Conde- Marituba – Linha de Transmissão 230 kV Marituba-Castanhal, bem como, a realização de processo de consulta prévia, livre e informada, prevista no art. 6º do Decreto nº 5051/2004, que promulgou a Convenção 169 da OIT.

Ao apreciar o pedido de tutela de urgência, o Magistrado de origem levou em consideração que o órgão estadual responsável pelo licenciamento ambiental promoveu consulta às comunidades situadas na área de influência da obra, inclusive a própria comunidade Abacatal – Aurá, mediante a intervenção da Fundação Cultural Palmares, considerando, desta forma, ausentes indicativos fáticos suficientes quanto à alegação de que o empreendimento a cargo da empresa Equatorial Transmissão 7SPE S.A. estaria sendo executado sem qualquer publicidade ou respeito a consulta prévia.

Dos documentos acostados, observa-se que a Fundação Cultural Palmares
participou das reuniões, consoante documentos de Ids 10787008 (Pág. 58 a 62) 10787008 (Pág. 69 a 72), 10787008 (Pág. 76 a 77) e 10787008 (Pág. 80 a 83), dos autos na origem,
e, apresentou parecer concluindo pela aprovação da concessão da licença de instalação do empreendimento em questão (Id
11982636 – Pág. 1 a 3-dos autos na origem)
, ressaltando que em relação à Comunidade Agravante, ficou acordado que a liberação da Licença de Operação (LO) restou condicionada a aprovação do Estudo do Componente Quilombola e do Plano Básico Ambiental Quilombola-ECQ/PBAQ, senão vejamos:

“2. Portanto, diante do exposto,
aprovamos a emissão da licença de Instalação (LI) da LT Vila do Conde-Marituba-Castanhal e Subestação do trecho 230 KV na região de Castanhal/Santa Izabel do Pará/ Inhangapi -PA
. Todavia, a empresa Equatorial Energia S/A deve observar as seguintes condicionantes:

a.
Em relação a CRQ de Abacatal Aurá, ficou acordado que a liberação da Licença de Operação (LO) ficará condicionada a aprovação do ECQ/PBAQ, que será realizado pelo Instituto IAGUA, empresa escolhida pela Comunidade e devidamente contratada pelo empreendedor conforme contrato assinado pelas partes e autorização de serviço devidamente inseridos no processo ;

b. Articulação e parceria com o poder público municipal para garantir a manutenção e ligação adequada, visando melhoria nos sistemas de abastecimentos de água para as CRQ’s contempladas com Poços Artesianos.

3. Qualquer objeção às condicionantes deve ser apresentada e justificada formalmente. (Grifo nosso)

Ainda em seu parecer (Id
11982636 – Pág. 1 a 3-dos autos na origem)
, a Fundação Cultural Palmares informa que a Comunidade Agravante encaminhou proposta de realização do Estudo do Componente Quilombola e apresentação do Plano Básico Ambiental Quilombola com seus respectivos programas, que foi aceita pelo empreendedor, senão vejamos:

c. A CRQ de Abacatal Aurá, fez encaminhamento de proposta de uma empresa parceira da comunidade para realização do Estudo do Componente Quilombola e apresentação do Plano Básico Ambiental Quilombola com seus respectivos programas, que foi aceita pelo empreendedor e em consequência foi realizada em 01 de junho de 2019 reunião informativa para apresentação do Instituto IAGUA conforme ata e lista de presença inseridas no processo;

Com efeito, verifica-se a existência de expressa aprovação pela Fundação Cultural Palmares da concessão da licença de instalação do empreendimento em questão, restando, entretanto, condicionada a concessão da Licença de Operação (LO) à aprovação do ECQ/PBAQ pela Comunidade Agravante, como já mencionado acima.

Desta forma,
os documentos juntados pelo Agravante não evidenciam de plano o direito alegado, pelo que em um
juízo de cognição não exauriente
, não se vislumbra o requisito a probabilidade essencial ao deferimento da medida de urgência, devendo assim, ser mantida a decisão agravada.

Sobre a questão, o Ministério Público assim manifestou-se em seu parecer:

“
In casu
, não vislumbro, a partir da documentação constante nos autos do processo de 1º grau, a presença da probabilidade do direito da agravante, não havendo como concluir, em um juízo de cognição não exauriente, pela ausência de consulta às comunidades afetadas pelo empreendimento consistente na Linha de Transmissão 500kV Vila do Conde –Marituba –Linha de Transmissão 230 kV Marituba –Castanhal.

Consultando o processo de 1º grau, observo a fotocópia de diversas atas de reuniões realizadas com diversas comunidades diretamente interessadas no empreendimento (id. 10787008 –Pág. 58 a 62 e id. 10787008 –Pág. 69 a 72e id. 10787008 –Pág. 76 a 77e id. 10787008 –Pág. 80 a 83).

Verifico, ainda, que a Fundação Cultural Palmares se fez presente em todas essas reuniões e não apresentou qualquer entrave ao empreendimento. Ao contrário, a referida fundação federal aprovou, expressamente, a concessão da licença de instalação do empreendimento, conforme demonstra o seu parecer juntado aos autos do processo de 1º grau (id. 11982636 –Pág. 1 a 3), cuja conclusão segue transcrita abaixo:

(...)

Como se vê, a Fundação Palmares se manifestou pela concessão da licença de instalação e fez duas condicionantes, a primeira das quais não foi atendida pela própria agravante, consoante asseverou o Juízo de origem, na fundamentação da decisão agravada:

(...)

Assim, entendo que a agravante não logrou demonstrar a probabilidade do direito e tampouco afastar a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo consistente na licença concedida ao empreendimento, razão pela qual concluo que o decisum, bem fundamentado nas provas dos autos, deve ser mantido.”

C
abe, ainda, esclarecer, que a presente decisão tem caráter precário, o que não configura antecipação do julgamento do mérito da ação, não vinculando, portanto, posterior decisão do magistrado ante a necessidade de desenvolvimento da instrução processual.
No mais, afastado o requisito da probabilidade, mostra-se desnecessária a apreciação da alegação de risco.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

Oficie-se o Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente sobre esta decisão. Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém-PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/12/2021